Tribunal: TJDFT
Processo: 0742386-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU EM LOCAL DESCONHECIDO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MEDIDA CAUTELAR. DECRETO No 11.302/2022. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1.Caso concreto: - o sentenciado foi condenado 02 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e multa, para cumprimento em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33, §4o c/c art. 40, inciso III da Lei 11.340/11. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. Diante da impossibilidade de localizar o sentenciado para dar início ao cumprimento da pena, o Juízo da execução, em 24/11/2022, reconverteu provisoriamente as penas restritivas na pena privativa de liberdade originalmente fixada. O Juízo da VEPEMA concedeu e, logo em seguida afastou, o indulto pleno, sob a fundamentação de não cumprimento dos requisitos previstos no artigo 5o do Dec. 11.302/2022.
2. O Decreto no 11.302, de 22 de dezembro de 2022, ao prever as hipóteses de concessão do indulto natalino, dispôs que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, mas excepcionou a concessão do indulto para os casos de penas restritivas de direitos.
3. A concessão do indulto pleno após a reconversão cautelar da pena restritiva de direitos, com o mero intuito de apresentar o sentenciado em juízo, ofende o inciso I do artigo 8o do Decreto no 11.302/22, que afasta a concessão do benefício ao condenado à pena restritiva de direito.
4. Recurso conhecido e não provido.